Tribunal: TJMT
Processo: 1008633-25.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008633-25.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Consórcio, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRO TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 14.197.841/0001-45 (RECORRENTE), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRIDO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008633-25.2022.8.11.0003.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s):

ALEXANDRO TRANSPORTE LTDA.

Recorrida(s):

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS ELABORADOS EM DESACORDO COM A DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cuiabá (MT), 17 de outubro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 237893203, que
julgou procedentes os embargos à execução,
extinguindo a execução, nos termos do art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Ainda, determinou a expedição de alvará judicial em favor da parte exequente, no montante de
R$ 1.570,91 (mil e quinhentos e setenta reais e noventa e um centavos)
, além da devolução à parte executada do montante depositado para garantia do juízo, no valor de
R$ 24.085,42 (vinte e quatro mil e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos),
também mediante alvará.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A improcedência dos embargos à execução – A ausência de excesso de execução;

2) A desconsideração da planilha de cálculo apresentada pelo recorrido;

3) Valor devido da execução de
R$ 21.677,02 (vinte e um mil e seiscentos e setenta e sete reais e dois centavos);

4)
Eventual excesso de execução de R$ 2.428,94 (dois mil e quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos).

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, julgando improcedentes os embargos à execução apresentados pela executada/recorrida, ou que seja determinada a apresentação de novo cálculo para apuração da condenação. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento do excesso de execução corresponde ao valor de
R$ 2.428,94 (dois mil e quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos).

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que a sentença prolatada no dia
15/12/2022
(id. 237893181) homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando a reclamada na
restituição dos valores pagos pelo autor, referentes ao Fundo Comum, devidamente atualizado com base do valor do bem na data da provisão, a qual deveria ocorrer em 23/07/2021, abatida a multa contratual em favor do grupo, de 10%, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data em que deveria ocorrer a restituição, subtraído o valor já pago, de R$ 4.554,38 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

Contra essa sentença, a parte reclamada opôs embargos declaratórios, os quais foram acolhidos parcialmente em
27/01/2023
(id. 237893184), nos seguintes termos:

“Assim sendo, opino pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
condenar a requerida à restituição dos valores pagos pelo autor
, referentes ao Fundo Comum, devidamente atualizados com base do valor do bem na data da provisão,
abatidas a multa contratual em favor do grupo, de 10%, a taxa de administração, e o fundo de reserva
, bem como
acrescidos de correção monetária pelo IPCA/INCC, nos termos do contrato pactuado, e juros de mora de 1% ao mês desde

a data em que deveria ocorrer a restituição
(30 dias após o encerramento do grupo),
em 26/12/2021, subtraído o valor já pago, de R$ 4.554,38 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos)
.”
(grifei)

A decisão alhures mencionada transitou em julgado, conforme certidão expedida em
07/11/2023
(id. 237893194).

A parte executada, no id. 237893187, juntou aos autos o comprovante de pagamento da condenação, no montante de
R$ 1.552,23 (mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos).

O exequente, ora recorrente, apresentou pedido de cumprimento de sentença, pugnando pela intimação da parte executada para efetuar o pagamento remanescente do débito, no valor de
R$ 24.105,96 (vinte e quatro mil e cento e cinco reais e noventa e seis centavos),
conforme petição anexada no id. 237893192.

A executada, no id. 237893197, efetuou o depósito do valor acima mencionado para a garantia do Juízo, opondo embargos à execução no id. 237893195, alegando que o valor líquido a ser restituído é de
R$ 5.813,86 (cinco mil e oitocentos e treze reais e oitenta e seis centavos),
e, subtraindo o montante pago administrativamente de
R$ 4.554,38 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos),
resulta na quantia atualizada de
R$ 1.570,91 (mil e quinhentos e setenta reais e noventa e um centavos)
.

Em sede de impugnação aos embargos à execução, a parte exequente alega a inocorrência de excesso de execução, afirmando que de todos os valores pagos, no montante de
R$ 19.732,11 (dezenove mil e setecentos e trinta e dois reais e onze centavos
), referente à cota de consórcio, a executada destinou ao fundo comum somente a quantia de
R$ 4.172,78 (quatro mil e cento e setenta e dois reais e setenta e oito centavos).

Ainda, juntou aos autos novo cálculo atualizado do valor remanescente de
R$ 21.677,02 (vinte e um mil e seiscentos e setenta e sete reais e dois centavos)
.

No id. 237893203 (em
17/07/2024
),
o magistrado singular
julgou procedentes os embargos à execução,
extinguindo a execução, nos termos do art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Ainda, determinou a expedição de alvará judicial em favor da parte exequente do montante de
R$ 1.570,91 (mil e quinhentos e setenta reais e noventa e um centavos)
, além da devolução à parte executada do montante depositado para garantia do juízo, no valor de
R$ 24.085,42 (vinte e quatro mil e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos),
também mediante alvará, sendo que ao fundamentar a sua decisão, ponderou:

(...) Compulsando-se os autos,
verifica-se da planilha de débito acostada pelo exequente
(ID. 132830942),
não segue aos parâmetros equivalentes à condenação já transitada em julgado
.

Por outro lado, conforme se vê, houve o depósito voluntário dentro do prazo de cumprimento espontâneo, bem como a planilha de débito acostada pelo executado em ID. 136974071 – Pág. 4/6), observa-se que os parâmetros definidos na sentença foram atendidos, chegando ao valor total da condenação de R$ 5.813,86 (cinco mil, oitocentos e treze reais e oitenta e seis centavos) assim, subtraindo o valor pago administrativamente R$ 4.554,38 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos), resulta no montante exequendo de R$ 1.570,91 (Um mil, quinhentos e setenta reais e noventa e um centavos), devidamente atualizado. (...)
(grifei)

No caso, vê-se que a parte exequente, apesar de efetuar o pagamento da cota consorcial no valor total de
R$ 19.732,11 (dezenove mil e setecentos e trinta e dois reais e onze centavos
), apresentou o cálculo atualizado sobre o montante apurado de
R$ 30.545,47 (trinta mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos),
consoante se vê no id. 237893200, págs. 10/11.

A executada, por sua vez, destinou ao fundo comum somente a quantia de
R$ 4.172,78 (quatro mil e cento e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), retendo o montante de 14.125,86 (quatorze mil e cento e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), a título de taxa de administração,
conforme extrato do consorciado anexado no id. 237893202.

Desse modo, constata-se que os cálculos anexados pelas partes nos autos
não
se encontram em consonância com a decisão transitada em julgado, na qual restou consignado o pagamento incontroverso pela parte autora da cota consorcial no valor total de
R$ 19.732,11 (dezenove mil e setecentos e trinta e dois reais e onze centavos
),
determinando o abatimento da multa contratual em favor do grupo, de 10%, a taxa de administração (17%), e o fundo de reserva (2%), acrescido de correção monetária pelo IPCA/INCC, nos termos do contrato pactuado, e juros de mora de 1% ao mês desde a data em que deveria ocorrer a restituição (30 dias após o encerramento do grupo), em
26/12/2021
, subtraído o valor já pago, de R$ 4.554,38 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para anular a sentença recorrida,
determinando o retorno dos autos ao Juizado de origem para que seja elaborado novo cálculo, nos termos da fundamentação acima
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024